Tribunal: TJBA
Processo: 0341712-25.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0341712-25.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA SILVA E SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA, LARISSA SENTO SE ROSSI, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ROBERTO DOREA PESSOA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE TRANSPORTADORAS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ART. 1.022,

DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO OPOSTO POR BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA. NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS POR PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0341712-25.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
PECA FACIL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA e outro e como embargada PRISCILA SILVA E SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
NÃO CONHECER

DOS EMBARGOS OPOSTOS POR BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA.
, por intempestividade, e
REJEITAR

OS EMBARGOS OPOSTOS POR PEÇA FÁCIL VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
, por ausência de vícios no julgado, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator